Tribunal: TJMT
Processo: 1058279-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS FRAUDULENTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA DIVERGENTE. FALHA CONSTATADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos do autor, declarando inexistentes contratos de empréstimo consignado e condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00, bem como à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, acrescidos de correção monetária (INPC/IBGE) e juros moratórios de 1% ao mês, além do pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há responsabilidade objetiva da instituição financeira diante da contratação fraudulenta de empréstimos consignados;
(ii) avaliar se o montante arbitrado a título de danos morais é adequado;
(iii) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer em forma simples ou em dobro; e
(iv) estabelecer os critérios de correção monetária e juros aplicáveis à condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa. A fraude configura fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, que não exonera o fornecedor de serviços de sua responsabilidade.
A prova pericial grafotécnica comprovou que as assinaturas constantes dos contratos de empréstimo não foram realizadas pelo autor, evidenciando fraude na contratação e falha na prestação de serviço.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, pertencente a pessoa idosa e dependente unicamente de aposentadoria por invalidez, configuram ato ilícito e causaram dano moral ‘in re ipsa’, conforme entendimento consolidado do STJ e das Súmulas 297 e 479.
O valor de R$ 7.000,00 fixado para a indenização por danos morais é proporcional à gravidade do dano, ao caráter punitivo e pedagógico da sanção e às circunstâncias do caso concreto.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois não restou configurado dolo por parte da instituição financeira, conforme precedentes do STJ.
Quanto aos consectários legais, devem incidir juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), sendo aplicável a Taxa SELIC, composta de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com outro índice de atualização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente por danos causados ao consumidor em decorrência de fraudes na contratação de empréstimos consignados, sendo irrelevante a demonstração de culpa.
A repetição do indébito deve ser simples na ausência de dolo da instituição financeira.
O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é configurado ‘in re ipsa’, dispensando comprovação de abalo psicológico específico.
Nas condenações posteriores ao Código Civil de 2002, aplica-se a Taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros de mora.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, e 14, § 3o; CC, art. 927; CPC, art. 373, II; Súmulas 297 e 479 do STJ; Súmulas 54 e 362 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024; REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.02.2020; STJ, AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 15.12.2015; STJ, REsp 1.380.635/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07.06.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058279-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESTEVAO MAGALHAES PONTES - CPF: 078.473.431-34 (APELADO), JUCILENE PEDROSO FERREIRA - CPF: 016.205.891-84 (ADVOGADO), MANOEL SOARES DE PONTES - CPF: 161.557.181-72 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0005-37 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ESTEVAO MAGALHAES PONTES - CPF: 078.473.431-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS FRAUDULENTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA DIVERGENTE. FALHA CONSTATADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos do autor, declarando inexistentes contratos de empréstimo consignado e condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00, bem como à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, acrescidos de correção monetária (INPC/IBGE) e juros moratórios de 1% ao mês, além do pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se há responsabilidade objetiva da instituição financeira diante da contratação fraudulenta de empréstimos consignados;

(ii) avaliar se o montante arbitrado a título de danos morais é adequado;

(iii) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer em forma simples ou em dobro; e

(iv) estabelecer os critérios de correção monetária e juros aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa. A fraude configura fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, que não exonera o fornecedor de serviços de sua responsabilidade.

A prova pericial grafotécnica comprovou que as assinaturas constantes dos contratos de empréstimo não foram realizadas pelo autor, evidenciando fraude na contratação e falha na prestação de serviço.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, pertencente a pessoa idosa e dependente unicamente de aposentadoria por invalidez, configuram ato ilícito e causaram dano moral ‘in re ipsa’, conforme entendimento consolidado do STJ e das Súmulas 297 e 479.

O valor de R$ 7.000,00 fixado para a indenização por danos morais é proporcional à gravidade do dano, ao caráter punitivo e pedagógico da sanção e às circunstâncias do caso concreto.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois não restou configurado dolo por parte da instituição financeira, conforme precedentes do STJ.

Quanto aos consectários legais, devem incidir juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), sendo aplicável a Taxa SELIC, composta de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com outro índice de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por danos causados ao consumidor em decorrência de fraudes na contratação de empréstimos consignados, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

A repetição do indébito deve ser simples na ausência de dolo da instituição financeira.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é configurado ‘in re ipsa’, dispensando comprovação de abalo psicológico específico.

Nas condenações posteriores ao Código Civil de 2002, aplica-se a Taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VI, e 14, § 3o; CC, art. 927; CPC, art. 373, II; Súmulas 297 e 479 do STJ; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024; REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.02.2020; STJ, AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 15.12.2015; STJ, REsp 1.380.635/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07.06.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Votorantim S/A
,

com o fito de reformar a sentença
proferida pelo juízo da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que julgou procedentes os pedidos, da
ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenizatória por danos morais
,
ajuizada por
Manoel Soares Pontes
, neste ato representado por seu curador,
Estevão Magalhães Pontes,
para: I

–

declarar a inexistência tanto da relação jurídica (contratos de empréstimo), quanto dos débitos oriundos; II – condenar o banco ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, valores estes que deverão ser compensados pelos valores creditados à autora, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da sentença; III – condenar o requerido ao ressarcimento
em dobro
dos valores descontados indevidamente, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso. Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões de apelação, o banco argumentou, em síntese, a regularidade das contratações. Para tanto, diz que agiu com a devida diligência, de maneira que é também, vítima de eventual fraude cometida por terceiros.

Defende que não restou comprovado o dolo ou má-fé, devendo ser afastada a obrigação de devolução em dobro dos valores. E que seja determinada a incidência de juros de 1% ao mês desde a data de citação.

Pleiteia a exclusão ou redução da condenação por danos morais, argumentando que o montante arbitrado é desproporcional. Bem ainda, argumenta pela aplicação da taxa SELIC como índice de juros e correção monetária, em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e à correção fixada.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 257916235.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em síntese, na exordial, questionou o requerente os valores referentes a contratos de empréstimo consignados (no 235109641, 236808217 e 236808200) vinham sendo indevidamente descontados de seu benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

Alegou não ter solicitado referidos empréstimos e apontou que, mesmo após tentativas de solução administrativa, não houve cancelamento dos débitos.

A sentença, ora recorrida, declarou inexistentes os débitos, condenou a instituição financeira à repetição dos valores descontados na forma dobrada e ao pagamento de danos morais de R$ 7.000,00, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da sentença.

Pois bem.

De início, verifica-se que a questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

E, de consequência, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de
culpa (art. 14 do CDC).

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O STJ assentou no repetitivo REsp 1.846.649/MA que,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”

Na hipótese dos autos, comprovou a parte autora os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

Com efeito, apura-se que restou produzida prova pericial grafotécnica, cujo laudo, constante do id
257916217, deu conta de que:
“as assinaturas apresentadas para periciar presente nos contratos, não foram escritas com o punho do Sr. Manoel Soares de Pontes”.

Diante disso, tem-se que a prova pericial, de modo detalhado e irrefutável, constatou a inexistência de correspondência entre a assinatura constante dos contratos (CCB n. 763087122 – id 257915685; CCB n. 761903062 – id 257915686; e CCB n. 763080921 – id 257915687) e a assinatura do apelado.

Tal conclusão atesta que o recorrido não anuiu com a contratação impugnada, configurando ato ilícito imputável a terceiros e excluindo sua responsabilidade pelos débitos oriundos do contrato.

Embora argumente o banco
que não colaborou para a ocorrência da fraude e danos, o reconhecimento da fraude autoriza, com fundamento no artigo 927 do Código Civil e na responsabilidade objetiva da instituição financeira, a declaração de nulidade do débito questionado.

Desta maneira, não merece prosperar esse ponto do apelo.

Com base na teoria da asserção, tendo sido os descontos relativos ao contrato, comprovadamente fraudulento, deve-se reconhecer a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que é fornecedor dos serviços e a apelada, consumidora.

Portanto, se trata de responsabilidade civil de natureza objetiva, que dispensa a análise do elemento volitivo.

A responsabilidade objetiva se justifica pela aplicação da
teoria do risco do negócio
, segundo a qual aquele que se propõe a realizar uma atividade econômica deve arcar com os riscos inerentes ao negócio, o que inclui fraudes e crimes cibernéticos, considerados como fortuito interno.

Inclusive, esse o direcionamento emitido pelo
Superior Tribunal de Justiça, conforme o verbete das Súmulas emitidas acerca do tema, no 297 e 479.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações comerciais.

Referida
responsabilidade somente poderia ser afastada se demonstrado o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Desta forma, mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, não é o caso dos autos.

Merece guarida o apelo no que concerne à restituição do indevidamente descontado, que deve ser realizada na
forma simples
, pois não restou demonstrado ter a Instituição Financeira agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Nesse contexto, inevitável reconhecer que os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário, causaram ao apelado, transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque além de se tratar de verba de natureza alimentar, de valor pouco superior a um salário-mínimo, o autor é idoso e dependente unicamente da aposentadoria.

No tocante à indenização por danos morais, o montante fixado na sentença de primeira instância em R$ 7.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Deve-se considerar que a apelada sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, circunstância que, além de lesar seu patrimônio, a expôs a graves constrangimentos e insegurança quanto à sua situação financeira.

A jurisprudência é pacífica quanto ao caráter compensatório e punitivo da reparação por danos morais, especialmente quando envolvem consumidores vulneráveis, conforme determina o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in re ipsa’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo de o aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude,"o abalo moral é in re ipsa e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015).

Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de o comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

A
indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023).

Nesse sentido, não se vislumbra excessividade na quantia fixada, que se mostra adequada à extensão do dano experimentado e serve, igualmente, como medida pedagógica à recorrente para aprimorar seus mecanismos de verificação e segurança nas contratações.

No que concerne aos consectários legais da condenação, segundo a jurisprudência do STJ, “a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício” (AgInt nos EDcl no REsp 2.043.210/RS, Terceira Turma, DJe 3/11/2023; AgInt no AREsp 1.555.087/SP, Quarta Turma, DJe 11/4/2023).

Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Quanto ao índice aplicável, “nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária” (AgInt no REsp 1.752.361/MG, Quarta Turma, DJe 1/7/2021; AgInt no REsp 1.955.415/SP, Terceira Turma, DJe 4/10/2023; e REsp 1.693.414/SP, Terceira Turma, DJe 14/10/2020).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. 2. Na espécie, o acórdão embargado incorreu em omissão, porque, apesar de ter acolhido a pretensão da embargante, não se manifestou sobre os consectários legais da condenação. 3. Conforme jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC. 4. Não caracteriza omissão a ausência de ressalva, no acórdão embargado, quanto à gratuidade da justiça concedida à parte por decisão anterior, quando a questão não é objeto do recurso especial, ressaltando-se que a ausência de menção não revoga o benefício. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão do acórdão embargado e fixar a incidência, sobre o valor da condenação, de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC. (EDcl no REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao recurso, para determinar que a restituição seja na forma simples, bem como, para fixar a incidência, sobre o valor da condenação, de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025